Tribunal: STF
Processo: ARE 1380097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEI N.º 3.652/2020 DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS QUE DETERMINOU HIPÓTESES EM QUE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICO ESTARIAM PROIBIDAS DE INTERROMPER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI PELO ÓRGÃO ESPECIAL– PARTE QUE CONFESSA O INADIMPLEMENTO DE FATURA DE ÁGUA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INADIMPLEMENTO DE DÉBITO ATUAL – NOTIFICAÇÃO VEICULADA PELA FATURA PLENAMENTE VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.O fornecimento de água é considerado serviço essencial, indispensável ao bem-estar dos seres humanos, sendo que o seu corte ilegal acarreta a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A autora defende a existência de ato ilícito pela Concessionária, pois não poderia realizar o corte no fornecimento de água, em razão da declaração de calamidade pelo Município de Três Lagoas, em razão da pandemia de Covid-19, e a vedação contida naLei Municipal n.º 3.652/2020. Contudo, o Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade cível, em 04/08/2021, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal de Três Lagoas n.º3.652/2020. Destarte, como foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 3.652/2020, não há que se imputar qualquer ilegalidade à requerida pelo corte no fornecimento de água na residência da autora, pois agiu em exercício regular de direito. Ademais, não são devidos danos morais se a concessionária prova que a autora foi regularmente notificada antes de se verificar a suspensão dos serviços, com mais de um mês de antecedência, o que reforça o entendimento de que, apesar de sua regular notificação, deu causa à ação da concessionária, que não foi indevida, tampouco ilegal. Recurso conhecido e improvido, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente